Tribunal: TJSP
Processo: 1011825-74.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
ção das custas iniciais. Ainda que haja período em relação ao qual o autor não pôde obter documentação, incumbe-lhe especificar esse período, indicando o início da contratação e as cláusulas que reputa abusivas, o que não ocorreu. Mero pedido de exibição abrangendo o período de 10 anos que antecede o ajuizamento da ação e alegações de que não pode dar cumprimento às determinações sem a exibição da documentação pretendida que não prosperam, apenas reforçando a generalidade da petição inicial (que fundamentou as determinações de emenda). Precedentes desta Corte, envolvendo ações ajuizadas por autores representados pelo mesmo escritório de advocacia. Insistência em apresentar petição inicial deficiente com relação à causa de pedir e à documentação necessária.

Recurso desprovido, condenando-se o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários ao advogado da ré que, citada, apresentou resposta ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1011825-74.2024.8.26.0068; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2025; Data de Registro: 25/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2025

Data de publicação:

25/07/2025

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Recurso do autor. Desacolhimento. Descumprimento de determinações de emenda para: a) especificação do período no qual ocorreram os descontos indevidos; b) enumeração das cláusulas que o autor reputava abusivas; c) apresentação de planilha de débitos; d) faturamento contábil e relatórios de vendas; e)

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Recurso do autor. Desacolhimento. Descumprimento de determinações de emenda para: a) especificação do período no qual ocorreram os descontos indevidos; b) enumeração das cláusulas que o autor reputava abusivas; c) apresentação de planilha de débitos; d) faturamento contábil e relatórios de vendas; e) atribuição de valor correto à causa; f) complementação das custas iniciais. Ainda que haja período em relação ao qual o autor não pôde obter documentação, incumbe-lhe especificar esse período, indicando o início da contratação e as cláusulas que reputa abusivas, o que não ocorreu. Mero pedido de exibição abrangendo o período de 10 anos que antecede o ajuizamento da ação e alegações de que não pode dar cumprimento às determinações sem a exibição da documentação pretendida que não prosperam, apenas reforçando a generalidade da petição inicial (que fundamentou as determinações de emenda). Precedentes desta Corte, envolvendo ações ajuizadas por autores representados pelo mesmo escritório de advocacia. Insistência em apresentar petição inicial deficiente com relação à causa de pedir e à documentação necessária.

Recurso desprovido, condenando-se o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários ao advogado da ré que, citada, apresentou resposta ao recurso.